Tribunal: TJMT
Processo: 0001494-33.2009.8.11.0023
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001494-33.2009.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[L. S. M. PUBLICIDADES LTDA - ME - CNPJ: 03.234.349/0001-86 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), ALVACIR GASPARETO & CIAL LTDA (APELADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RIVALDO ROSA DA SILVA - CPF: 458.901.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TV MIRAGEM - REDE RECORD DE TELEVISÃO - CANAL 11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARANATA RADIO E TELEVISAO SISTEM LTDA - CNPJ: 37.504.057/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RÁDIO CIDADE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), SOUZA E COSTA LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO), E. DA SILVA CONCEIÇÃO TORRE NETE PUB. LIGAÇÕES (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), RIVALDO ROSA DA SILVA - CPF: 458.901.101-87 (APELADO), OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME - CNPJ: 03.993.868/0001-28 (APELADO), MARANATA RADIO E TELEVISAO SISTEM LTDA - CNPJ: 37.504.057/0001-38 (APELADO), E. DA SILVA CONCEICAO - ME - CNPJ: 08.847.776/0001-53 (APELADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO PODER LEGISLATIVO LOCAL – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CARACTERIZADO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.

Não demonstrada a ocorrência de tal elemento subjetivo, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
proposta em face de
RIVALDO ROSA DA SILVA e OUTROS
(proc. n. 0001494-33.2009.8.11.0023), julgou improcedente o pedido.

Em suas razões aduz que “
restou demonstrado nos autos que o apelado RIVALDO ROSA DA SILVA, na época, Presidente Municipal da Câmara dos Vereadores, em conluio com as empresas TV MIRAGEM- MARANATA RÁDIO E TELEVISÃO SISTEMA LTDA, RÁDIO CIDADE LTDA, L. S. M. PUBLICIDADE LTDA, SOUZA E COSTA LTDA ME, E. DA SILVA CONCEIÇÃO TORRE NET PUBLICAÇÕES e ALVACIR GASPARETO & CIA LTDA, direcionou as licitações Carta Convite n.° 005/2006, 006/2006 e 007/2006, 003/2007, 004/2007 e 005/2007, cujo objeto era prestação de serviços publicitários para divulgação de matérias de interesse deste Poder Legislativo, nas ondas de rádio e televisão, com abrangência neste Município, para que nelas as referidas pessoas jurídicas se sagrassem vencedoras
”.

Afirma que “
os referidos procedimentos licitatórios foram realizados de forma absolutamente irregular, restando clara a realização de diversas licitações e contratações de diferentes empresas de publicidade para a prestação de um mesmo serviço, dentro de um mesmo lapso temporal, tudo a evidenciar a fraude praticada pelos requeridos
”.

Assevera que as testemunhas e os próprios apelados informaram em Juízo que as empresas de rádio possuíam idêntico alcance, “
o que evidencia o total despropósito na contratação de pessoas jurídicas distintas que possuíam idêntica aptidão para prestarem o mesmo serviço contratado
”.

Verbera que “
diante do evidente direcionamento da licitação, resta presumido a lesão ao erário, uma vez que a administração pública perde a oportunidade de receber as melhores ofertas, tanto em relação a preço quanto à qualidade do serviço contratado
”.

Cita que os “
seis procedimentos licitatórios totalizaram o valor R$100.900,00 (cem mil e novecentos reais), o qual deve ser restituído pelos apelados, de forma solidária, aos cofres públicos
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, de modo condenar os Apelados nas sanções previstas no art. 12, II e III da Lei n. 8.429/92.

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 9892528 a 9892529; 9892530 a 9892531 e 9892532.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 13677466, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra RIVALDO ROSA DA SILVA, então Presidente da Câmara do Município de Peixoto de Azevedo, e contra as empresas TV MIRAGEM- MARANATA RÁDIO E TELEVISÃO SISTEMA LTDA, RÁDIO CIDADE LTDA, L. S. M. PUBLICIDADE LTDA, SOUZA E COSTA LTDA ME, E. DA SILVA CONCEIÇÃO TORRE NET PUBLICAÇÕES e ALVACIR GASPARETO & CIA LTDA aduzindo, em síntese, a ocorrência de conluio fraudulento nas Cartas Convites n. 005/2006, 006/2006, 007/2006, 003/2007, 004/2007 e 005/2007, destinadas a prestação de serviços de publicidade e propaganda em rádio e televisão, nas quais as citadas empresas sagraram-se vencedoras.

Após a devida instrução processual o pedido foi, ao final, julgado improcedente, o que ensejou o presente apelo ministerial.

Pois bem. Em que pesem as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, embora se verifique a realização de mais um certame com o mesmo objeto – prestação de serviços publicitários para divulgação de matérias do Poder Legislativo –, ora via rádio, ora via televisão, infere-se que as contratações foram realizadas de acordo com a necessidade, não se verificando ofensa ao caráter competitivo das licitações, tampouco à sua publicidade.

Anoto que embora o
Parquet
tenha apontado na exordial a fragmentação dos serviços e valores como fraudulenta, verifica-se que os valores totais dos contratos celebrados nos anos de 2006 e 2007, respectivamente, de R$ 41.400,00 e R$ 59.500,00, atendem ao limite então previsto no art. 23, II, “a”, da Lei n. 8.666/93 para a modalidade carta convite, de R$ 80.000,00, de forma que não há falar em incompatibilidade de modalidade.

No mesmo sentido, pelo que dos autos se observa, os serviços foram efetivamente prestados à Administração Pública, inexistindo prova de que tenham sido adquiridos por preços superfaturados a indicar a existência de danos ao erário. Ao revés. As empresas vencedoras foram aquelas que apresentaram a menor proposta de preço nos respectivos certames.

Para além disso, como bem pontudo pelo julgador singular, “
É importante salientar que não ficou completamente demonstrado qual seria o dolo/intenção do agente na realização do procedimento e o motivo pelo qual entende órgão acusatório que houve fraude ao procedimento licitatório, tendo em vista que as provas produzidas e submetidas ao crivo do contraditório não sinalizaram a ocorrência de ilícito, pois nem mesmo as testemunhas inquiridas em juízo esclareceram qual seria a artimanha a realizada para fraudar o procedimento licitatório
”.

Ora, é cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, e não sua mera inabilidade na condução da máquina pública, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.

Ausente demonstração do elemento subjetivo, não há como precisar se as irregularidades, datadas de mais de 15 anos, ocorreram por má-fé do agente público, inabilidade na gestão ou simples desorganização administrativa, comum nos Municípios interioranos, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe:

Não obstante a tese ministerial, o Superior Tribunal de Justiça já trilhava, para fins de caracterização das hipóteses de improbidade administrativa previstas no art. 11 da LIA, a necessidade de comprovação do dolo do agente, ainda que genérico, em realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REEXAME DE PROVAS. (...) 5. A Primeira Seção desta Corte Superior, nos autos do REsp 951.389/SC, firmou jurisprudência de que, para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11 da LIA, se faz necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo dolo, ao menos genérico, de agir no intuito de infringir os princípios regentes da administração pública. (...) (AgInt no AREsp 1312027/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021) (destaquei)

No mesmo sentido, colaciono entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI Nº 8.429/92 – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé.
(Ap. 92604/2016, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado DJE em 08/11/2018)
(destaquei)

Logo, diante do delineamento fático-probatório em cotejo com a lei e jurisprudência, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022